Tribunal: STF
Processo: RHC 158196
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ determinou a prisão preventiva do recorrente, ocorrida em 27 de março de 2013, ante os crimes dos artigos 1º, § 1º, incisos I e II (lavagem de capitais), da Lei nº 9.613/1998 e 35 (associação para o tráfico de entorpecentes), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento de pena alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. 
    No processo nº 0020162.27.2012.4.02.5101, condenou-o a 16 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.190 dias-multa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 319.384. O Relator, levando em conta a superveniência do julgamento de apelação, declarou a perda de objeto da impetração. A Sexta Turma não conheceu de agravo, afirmando-o intempestivo.
    O recorrente requer, no campo precário e efêmero, seja garantido o direito de aguardar em liberdade a preclusão do título condenatório. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Conforme informações encaminhadas mediante a Petição/STF nº 79.543/2020, apelação interposta pela defesa foi desprovida, encontrando-se pendente de julgamento agravo em recurso especial. Em 16 de abril de 2020, o Juízo extinguiu execução provisória da pena implementada com o esgotamento da jurisdição ordinária, determinando o recolhimento de mandado de prisão. Realçou encontrar-se em liberdade o recorrente. Indeferiu pedido de imposição de prisão preventiva, assentando ausentes os requisitos legais.
    2. Ante notícia de encontrar-se em liberdade o recorrente, tem-se o prejuízo deste recurso ordinário em habeas corpus, no que voltado à revogação da prisão preventiva. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator